Tribunal: TJDFT
Processo: 0725782-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725782-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VERA LUCIA DE ALMEIDA OLIVEIRA, DANIEL ANTERO DE ALMEIDA GALDINO, DEBORA ALMEIDA GALDINO ALVES, MARIA DE FATIMA VILELA GALDINO MUSA, MARCOS VILELA GALDINO, MARIA APARECIDA MEINBERG, GLAUCIA MEINBERG VILELA, MARIO MEINBERG VILELA, RENATA MEINBERG VILELA GALDINO, PALMIRA DAS GRACAS PEREIRA, CAROL HELENA VILELA, JOSE JUNIOR PEREIRA VILELA, PEDRO ANTONIO PEREIRA VILELA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública. Em síntese, VERA LÚCIA DE ALMEIDA OLIVEIRA e OUTROS propuseram ação de liquidação provisória de sentença (PJE n. 07242448-74.2020.8.07.0001), referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil. Na demanda coletiva, restou estabelecido que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%). Como consequência, determinou-se a devolução de eventual diferença entre o referido índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). O BANCO DO BRASIL S/A, em contestação, requereu o chamamento ao processo da UNIÃO e do BANCO CENTRAL, com o consequente deslocamento de competência do feito para a Justiça Federal. Subsidiariamente, alegou a competência do foro do local onde o negócio foi celebrado. Ademais, teceu outras alegações preliminares e de mérito. No curso do processo, em decisão saneadora, o juízo a quo confirmou a adequação do procedimento de liquidação por arbitramento. Rejeitou o pedido de chamamento ao processo da UNIÃO e do BANCO CENTRAL e a alegação subsidiária de incompetência do juízo. Ao final, determinou a realização de perícia para a apuração do valor do crédito pretendido. Em suas razões de agravo, o banco recorrente sustenta que o indeferimento do pedido de chamamento ao processo viola previsão legal, uma vez que UNIÃO e BANCO CENTRAL foram condenados solidariamente. Ademais, alega que a liquidação deve ser dar pelo procedimento comum, na forma estabelecida em tese repetitiva fixada no REsp n.o 1.247.150/PR. Ao final, o banco agravado pleiteia liminarmente a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada. A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 28138098). Defende a manutenção integral da decisão atacada. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise sumária, verifica-se que o delineamento da solidariedade passiva dos devedores deve ser interpretado em favor do credor (consumidor). Em outros termos, não se constata a probabilidade de provimento deste agravo de instrumento quanto aos fundamentos legais apresentados acerca do pedido de chamamento ao processo. De igual sorte, também não prospera a alegação de probabilidade do direito acerca de equívoco no procedimento de liquidação adotado. Afinal, a sentença e o acórdão proferidos na ação civil pública no 94008514-1 foram omissos quanto à modalidade da liquidação a ser realizada, sendo possível, conforme o caso, a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum. De acordo com o artigo 509 do Código de Processo Civil, a liquidação da sentença deve observar o rito do arbitramento, quando houver previsão no título executivo, convenção entre as partes ou a depender da natureza do objeto da liquidação. Por outro lado, a liquidação seguirá o rito comum quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. No caso vertente, inexiste a alegação ou necessidade de comprovação de fato novo. O cerne da liquidação consiste apenas em apurar quais valores são devidos aos agravados, a partir da aplicação do índice de correção determinado na ação civil pública. Além da falta de probabilidade do direito, verifica-se, em análise perfunctória, que o presente recurso não preenche o requisito do perigo na demora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 18 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator